Tribunal: TJSP
Processo: 1103041-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de acolhimento dos embargos – Irresignação procedente – Ausente prova minimamente convincente da existência e da data da promessa de compra e venda supostamente feita em benefício da embargante, e da posse exercida em função do negócio – Sentença reformada, com a inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de acolhimento dos embargos – Irresignação procedente – Ausente prova minimamente convincente da existência e da data da promessa de compra e venda supostamente feita em benefício da embargante, e da posse exercida em função do negócio – Sentença reformada, com a inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação.